Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO ARMA BRANCA. FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime descrito no art.157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) Verificar a validade do depoimento das vítimas em crimes patrimoniais; c) verificar se há possibilidade de concessão de gratuidade de justiça; d) Verificar se a hipossuficiência econômica do réu afasta a pena de multa e) Verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de roubo com a utilização de faca, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art.157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sobretudo a palavra policial, que goza de idoneidade, estando ancorada em outros elementos de prova, quando ausentes motivos que indiquem ser objetivo do policial a perseguição ao apelante.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
6.A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa, porquanto decorrente do preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória.
7. A teor do disposto nos arts. 59 e 68, do Código Penal e na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, observando-se o critério trifásico para fixação da pena, o Magistrado deve se atentar para os marcos estabelecidos nos tipos penais, não podendo fixar a pena abaixo do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria e nem na segunda fase, ainda que favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais e presentes atenuantes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida